Tribunal: TJSP
Processo: 7003770-96.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 7003770-96.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ADALBERTO SERAFIM DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U." de conformidade com o voto de
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7003770-96.2019.8.26.0071 Bauru voto no f. 2
Voto no 52.767
Agravo em Execução no 7003770-96.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
(2a Vara das Execuções Criminais proc. 916.899)
Juiz: Dr. Enio Moz Godoy
Agravante: Ministério Público
Dr. Jerônymo
Crepaldi Junior
Agravado: Adalberto Serafim de Souza
EMENTA: Livramento condicional. Comportamento
carcerário favorável, mas que não vincula o julgador.
Ausência
do
requisito
subjetivo
e
de
exame
criminológico. Dados que efetivamente interferem na
conclusão. Decisão cassada, determinando-se realização
de exame criminológico. Agravo provido.
Visto.
Agravo tirado de autos de execução de penas do
sentenciado Adalberto Serafim de Souza, condenado às penas de
10 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão (regime inicial fechado),
pela prática de crimes de violência doméstica, furto, furto
qualificado e roubos majorados, contra r. decisão de f. 21, que
deferiu o pedido de livramento condicional.
Vem o inconformismo recursal (f. 25/37), buscando
seja cassado o benefício concedido.
Contraminuta anotada (f. 61/66), mantida ao
depois a respeitável decisão atacada (f. 67).
Autos distribuídos (f. 69), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo provimento do
inconformismo recursal (f. 70/74), chegando o feito ao Gabinete do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7003770-96.2019.8.26.0071 Bauru voto no f. 3
Relator, finalmente, aos 2.dez.2019 (f. 75).
É o relatório.
Sem razão, data venia, o caminho trilhado na
origem.
Foi condenado o recorrido a descontar pena em
regime inicial fechado.
Requerido o livramento condicional, acabou-se por
se conceder o benefício ao sentenciado, uma vez que se
entenderam satisfeitos os requisitos de ordem objetiva e
subjetiva.
Recorreu desta decisão o Ministério Público.
E em boa hora.
Para que o interessado pudesse fazer jus à benesse,
mister que restasse estreme de dúvidas que sua readaptação
social seria incontroversa.
Não
bastam
presentes
apenas
os
requisitos
temporais objetivos alcançados, para a obtenção da postulação.
É preciso também que se mostre incontroversa a
completa readaptação social do sentenciado.
Donde necessária a verificação do mérito do preso,
apesar de sua não previsão expressa na nova dicção do art. 112
da L.E.P., modificado pela Lei no 10.792, de 1o.dez.2003.
O juiz, na condução do processo e na análise da
verificação daquele mérito do preso, pode, e sempre, se cercar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7003770-96.2019.8.26.0071 Bauru voto no f. 4
todos os elementos necessários à formação de sua convicção,
incluso de exames criminológicos, ainda que atualmente alijados
mas não proibidos pela legislação em vigor.
Daí que toda vez que necessário se faça para a
completa elucidação do caso a realização daqueles exames, poderá
e deverá o magistrado, ainda à falta de regulamentação pela nova
forma do art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210,
11.jul.1984), determinar sua realização.
Afinal, trata-se de sentenciado cumprindo pena por
crimes graves, gravíssimos violência doméstica, furto, furto
qualificado e roubos majorados
que, indubitavelmente,
colocam em desassossego a sociedade.
Donde a cautela e prudência que devem nortear as
decisões que eventualmente concedam livramento condicional a
esta espécie de condenado.
Não se encontra suficientemente esclarecida nos
autos a capacitação, em si, do sentenciado, ou seu merecimento,
para obtenção do benefício.
Isto mostra à prudência que não é recomendável o
livramento condicional.
Tais elementos, só por si, dão evidências de que o
sentenciado não deve conviver em sociedade neste momento.
Quem se oferece dentro de padrões tais os
anotados, não pode, sem maiores cautelas, ser colocado em
liberdade, o que viria constituir verdadeiro prêmio imerecido ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7003770-96.2019.8.26.0071 Bauru voto no f. 5
sentenciado, a esta altura.
Por isso que na análise do caso, funciona o Estado-
Juiz como elemento de filtro daquilo que possa ser eventualmente
nocivo à sociedade.
Tratando-se de delito grave, como aqui se trata,
toda prudência será necessária para colocar-se o cidadão de volta
ao convívio social.
Quando se trata de benefícios como o livramento
condicional, mister que se avalie a real e efetiva possibilidade do
sentenciado vir a se adaptar à liberdade.
Sem essa certeza possível, dificultoso entendimento
no sentido do adotado pelo julgador de origem, “data venia”.
Assim e se não há meios de se aquilatar, com
segurança necessária, o amadurecimento do preso para o
benefício, inoportuno será o decreto deste.
Em suma.
Ausente o requisito subjetivo para a concessão.
Não há provas suficientes a demonstrar, enfim, que
o sentenciado, na espécie, reúna condições de ser colocado em
liberdade.
POSTO,
dá-se provimento ao agravo, para cassar o
livramento condicional concedido, determinando-se o retorno do
agravado ao regime prisional que até então vinha descontando as
suas reprimendas e a realização de exame criminológico por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 7003770-96.2019.8.26.0071 Bauru voto no f. 6
equipe
multidisciplinar
completa,
composta
de
psicólogo,
assistente social e psiquiatra, para exame da condição subjetiva
do preso.